Tribunal: TJDFT
Processo: 0729209-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729209-35.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória no 0709692-24.2021.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132990468 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente as impugnações ofertadas pelas partes litigantes e reduziu os honorários periciais para R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o valor arbitrado se mostra incompatível com o local da prestação do serviço, a natureza e a complexidade, bem como o tempo estimado para a conclusão dos trabalhos. Ressalta que a proposta ofertada pelo perito nomeado pelo Juízo não apresenta o detalhamento técnico necessário para justificar o valor fixado judicialmente. Destaca que há uma falha no quantitativo de horas apontado, porque representaria uma carga diária de 10 (dez) horas de trabalho e aduz que, no valor da hora trabalhada, não foi considerado o "ganho de escala" da perícia, porque os profissionais ficariam em regime de dedicação exclusiva, o que reduziria os custos fixos. Ademais, a agravante assevera que, em demanda envolvendo questão semelhante, foi apresentada proposta em montante correspondente a 1/5 (um quinto) do valor constante da proposta ofertada pelo perito judicial. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja determinada a intimação do perito judicial para apresentar nova proposta ou para que seja designado novo perito em substituição. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estarem evidenciados o risco de lesão grave e de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. No processo de origem, a empresa agravada pretende a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da importância de R$ 195.337.804,99 (cento e noventa e cinco milhões trezentos e trinta e sete mil oitocentos e quatro reais e noventa e nove centavos), correspondente ao montante que afirma haver deixado de auferir entre os anos de 2016 e 2020, pela prestação do serviço público de transporte coletivo urbano – STPC/DF. O perito judicial apresentou proposta de honorários no importe de R$ 1.386.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil reais), alegando que serão gastas pelo menos 3.600 (três mil e seiscentas) horas, no período de 3 (três) meses, utilizando-se de 6 (seis) técnicos para a realização dos serviços, ao custo unitário de R$ 385,00 (trezenos e oitenta e cinco reais) a hora, conforme Tabela Referencial de Honorários Periciais da APEJUS-DF - Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal. Tanto o agravante quanto a agravada ofertaram impugnação à proposta de honorários, alegando que estaria configurada desproporcionalidade entre o valor apontado pelo perito judicial e o trabalho a ser desenvolvido para a apuração da existência de diferença a ser paga em decorrência dos serviços prestados. O d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelas partes para reduzir os honorários periciais para o valor de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). Para tanto, o d. Magistrado de primeiro grau considerou que a perícia demandará um longo e minucioso trabalho do especialista, de forma que o valor fixado deve se basear na extensão e na complexidade do trabalho, assim como nas condições financeiras da parte que requereu a prova técnica. Ressaltou, ademais, que há um custo razoável para a realização dos trabalhos, e que a elaboração do laudo técnico exigirá apurado conhecimento na área e disponibilidade de tempo para exame documental, levantamento de dados contábeis e realização de cálculos. O artigo 10 da Lei n. 9.289/1996 dispõe sobre o valor dos honorários periciais nos seguintes termos: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Da leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, sempre observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, ao apreciarem questão análoga, ressaltam a necessidade de observância da proporcionalidade do valor dos honorários periciais em relação à complexidade da perícia. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Neste sentido: "(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)" (1a Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). 3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada "hora técnica" entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1382290, 07238902320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 10 da Lei n. 9.289/96, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não demonstrado que os honorários periciais foram arbitrados em valor que não atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para reduzi-los ou substituir o perito nomeado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1384426, 07222161020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, observa-se tratar-se de uma perícia complexa e que exigirá tempo significativo para conclusão dos trabalhos que deverão ser desenvolvidos. Por certo, não se pode perder de vista a necessidade de que o valor dos honorários periciais deva ser fixado em patamar que reflita, de forma proporcional a complexidade da perícia a ser desenvolvida, o tempo necessário para que o perito conclua o trabalho que lhe foi confiado e os recursos técnicos que serão utilizados para este fim. O DISTRITO FEDERAL afirma que, em um processo que envolve matéria semelhante, houve proposta de honorários em valor significativamente inferior ao arbitrado pelo d. Magistrado de primeiro grau. De fato, na perícia indicada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 38905539), o valor apontado pelo perito judicial baseou-se na estimativa de necessidade de 750 (setecentos e cinquenta) horas para conclusão dos trabalhos, ao passo em que, no caso ora em exame, houve estimativa da necessidade de 3.600 (três mil e seiscentas) horas para a elaboração do laudo pericial. A proposta de honorários periciais a qual faz referência o DISTRITO FEDERAL, embora esteja datada de agosto de 2023, a despeito de envolver a análise da documentação de mais de uma empresa de transporte, indica a necessidade de horas de trabalho muito inferior à estimada na proposta ofertada na demanda originária, o que se mostra relevante, uma vez que a perícia em ambos os processos se mostra, prima facie, semelhante em relação ao objeto. Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, a despeito de a obrigação de promover o adiantamento do pagamento dos honorários periciais ter sido atribuída à agravada, não se pode olvidar o fato de que, em caso de procedência do pedido inicial, caberá ao agravante o ressarcimento da aludida despesa processual, sem que possa discutir o valor pago, uma vez que o serviço já terá sido efetivamente prestado, com base no valor fixado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _________________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.